Tribunal: TJES
Processo: 5002968-03.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002968-03.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002968-03.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Emen
ta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO QUE SE BASEIA EM OUTRAS PROVAS. REJEITADA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 3. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 7 anos, 5 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa. O recurso defensivo busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico conduz à nulidade do ato e do processo; (II) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (III) Estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas não são impositivas quando a vítima demonstra certeza na identificação do suspeito, sendo a sua observância prescindível em tais casos.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito, como o alegado vício no reconhecimento fotográfico, são superadas pela instrução processual, quando a condenação se fundamenta em provas independentes e judicializadas.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos Autos de Apreensão e Restituição do bem.

A autoria do crime, embora negada pelo réu, é confirmada pelo conjunto probatório, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, que ratificou o reconhecimento em juízo e narrou com detalhes a dinâmica dos fatos.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de policial que confirmou a compatibilidade das características do réu com a descrição fornecida.

A premeditação, evidenciada pela preparação para a prática delitiva, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A existência de condenações anteriores transitadas em julgado, distintas daquela utilizada para caracterizar a reincidência, autoriza a exasperação da pena-base com base nos maus antecedentes, em conformidade com a Súmula 241 do STJ.

O uso de simulacro de arma de fogo e de bicicleta para facilitar a abordagem e a fuga são elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

O comprovado abalo psicológico sofrido pela vítima, que resultou em mudança de sua rotina por medo, constitui consequência que ultrapassa o resultado típico do crime de roubo e autoriza a majoração da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu se a condenação se ampara em outros elementos probatórios judicializados e a vítima demonstra certeza em sua identificação.

Em crimes patrimoniais, o depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado por outras provas, é suficiente para comprovar a autoria e fundamentar a condenação.

A premeditação do crime, o uso de meio que facilita a fuga (bicicleta) e o trauma psicológico duradouro causado à vítima constituem fundamentos válidos para a exasperação da pena-base, por meio da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, respectivamente.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 157, caput, do Código Penal.

Art. 226 do Código de Processo Penal.

Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13/06/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/9/2023.

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002968-03.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTIANO IGLESIAS LEITE em face de sentença da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 16h, na Avenida Padre Anchieta, em Marataízes, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de objeto que aparentava ser uma arma de fogo, subtraiu um telefone celular da vítima Izolina Ferreira Santana.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

A Defensoria Pública, em suas razões, busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade na exasperação.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen igualmente posiciona-se pela preservação do édito condenatório.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa sustenta ser nulo o feito em razão de suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado por ocasião do inquérito policial.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no AgRg no HC 721963, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

Na espécie, a vítima apresentou descrição bastante consistente e detalhada do réu, citando, inclusive, a bicicleta velha que ele usava, a qual estava com o recorrente no momento em que ele foi abordado pela Polícia Judiciária, na apuração do fato.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a condenação, havendo elementos de convicção hábeis a certificar, de forma independente, a autoria do crime, conforme será explorado na apreciação do pedido de absolvição.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, até porque, eventuais irregularidades do inquérito foram suplantadas pela instrução judicial.

Desta forma, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento e passo a apreciar o pleito absolutório por insuficiência probatória:

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão do telefone celular e pelo Auto de Restituição do bem à vítima.

A autoria, embora negada pelo réu, também restou suficientemente demonstrada.

O ponto fulcral da comprovação da autoria reside no depoimento firme e coerente da vítima, Izolina Ferreira Santana, que, em juízo, ratificou o reconhecimento administrativo. A ofendida narrou com detalhes a dinâmica delitiva, descrevendo que o réu a abordou em uma bicicleta e, exibindo um objeto que aparentava ser uma arma de fogo próximo ao seu rosto, subtraiu seu aparelho celular, ordenando, em seguida, que continuasse a caminhar sem olhar para trás.

Neste particular, não é demais lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023).

Ademais, o Policial Civil Renyer Pessin Ferri confirmou em juízo que as características físicas do réu, bem como a bicicleta utilizada, coincidiam com a descrição detalhada fornecida pela vítima na ocasião dos fatos.

O fato de o aparelho celular ter sido recuperado na posse de terceiro, que alegou tê-lo encontrado, não tem o condão de afastar a autoria imputada ao apelante, especialmente diante do reconhecimento positivo e detalhado efetuado pela vítima.

Portanto, existindo provas judicializadas suficientes para a condenação, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Passo ao pedido subsidiário de revisão da pena.

Nesse passo, destaco que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mediante a valoração negativa de 4 (quatro) circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A valoração negativa da operadora relacionada à
culpabilidade
foi fundamentada no “
planejamento e premeditação
” do crime, bem como, por ter sido praticado à luz do dia.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha,
compreensão do Supeior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
” (STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022).

Mantenho a avaliação sentencial.

Adiante,
o vetor
antecedentes
foi validamente negativado em razão de condenações transitadas em julgado distintas daquela utilizada para configurar a reincidência, em observância ao Enunciado 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre as
circunstâncias do crime
, a sentença anota que “devem ser valoradas negativamente, pois o réu utilizou um objeto que simulava uma arma de fogo para causar intimidação à vítima, além de ter usado uma bicicleta para facilitar/agilizar tanto a abordagem quanto a fuga do local do crime”.

De fato, o uso de um meio de transporte deve pesar contra o réu, por facilitar seu deslocamento e fuga.

O emprego de arma ou simulacro, da mesma forma, constitui ponto relevante e traz maior reprovalidade à conduta.

É certo que a sentença afasta a majorante do emprego de arma em razão da ausência de apreensão do artefato. No entanto, o magistrado o fez porque não foi possível atestar a eficácia lesiva do objeto, mas é fato que a ameaça foi qualificada pelo emprego de um instrumento que aumenta o temor e torna a subtração mais facilitada.

Desta forma, preservo a ponderação sentencial.

Em relação à circunstância judicial das
consequências
extrapenais
, a sentença põe em evidência o abalo psicológico sofrido pela vítima, que relatou ter alterado sua rotina por medo e evitar até hoje o local do assalto, extrapola o resultado típico do delito.

Além de lançar mão de um dado concretamente provado nos autos, não inerente ao tipo penal e que justifica um apenamento mais rigoroso, vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021). Desta maneira, mantenho a ponderação sentencial.

Na segunda fase, a sentença reconhece a circunstância agravante da reincidência, com base em condenação distinta daquela empregada para exasperar a pena-base.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Assim, impossível censurar a dosimetria efetuada pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto, chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pelo crime
previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O e. Relator ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é pontual, e relativa apenas à dosimetria da pena, especificamente em razão da fundamentação utilizada para fundamentar as circunstâncias judiciais genéricas da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“
Culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que o crime foi cometido com planejamento e premeditação, demonstrando frieza e maior grau de reprovabilidade da conduta. Um crime pratica à luz do dia nas proximidades da avenida da praia; (...); as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, pois o réu utilizou um objeto que simulava uma arma de fogo para causar intimidação à vítima, além de ter usado uma bicicleta para facilitar/agilizar tanto a abordagem quanto a fuga do local do crime. Uma ferramenta a mais buscando a maior eficiência na prática criminosa;
.
”.

Consoante transcrito, a culpabilidade foi negativada com fundamento na premeditação e no fato do crime ter sido cometido à luz do dia.

Após detida análise, concluo que a fundamentação utilizada não se revela idônea para motivar o incremento da pena-base.

Consoante a descrição fática contida na denúncia, bem como os depoimentos colhidos, não há provas, tampouco elementos informativos, que autorizem a afirmação de que o crime de roubo foi cometido de maneira premeditada.

Nesse sentido, colhe-se da denúncia que “
a vítima percorria a via pública, quando foi abordada pelo denunciado, o qual, conduzindo uma bicicleta e de arma de fogo em punho, anunciou o assalto, se apoderou de seu telefone celular e ordenou que a ofendida seguisse caminhando, sem olhar para trás
”.

Em princípio, referida descrição aponta para o crime cometido de surpresa, não havendo indícios de planejamento ou premeditação.

A evidente desconexão fática demonstra que o comando sentencial contrariou a jurisprudência do STJ de que "
A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base
" (STJ - AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).

Nesse sentido, destaco que a fundamentação utilizada na sentença também contrariou recente orientação jurisprudencial consolidada no c. STJ, consubstanciada no
Tema Repetitivo nº 1318
, que estabeleceu que “
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
".

Além disso, o fato do crime ter sido cometido à luz do dia não autoriza a conclusão de que o crime praticado merece reprovabilidade além da já prevista no tipo penal.

Nesse contexto, afirmar que os crimes de roubo, quando cometidos à luz do dia, demonstram reprovabilidade além da prevista no tipo penal, implicaria em considerar que se o mesmo crime fosse cometido no período noturno seria menos grave. Nenhuma das duas afirmações, isoladamente e descontextualizadas, demonstram plausibilidade.

Em recente julgamento o c. STJ decidiu que “
A prática do crime em via pública, à luz do dia e contra uma mulher, sem risco a terceiros, não justifica a exasperação da pena-base
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.757.478/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram desvaloradas com supedâneo na utilização de simulacro de arma de fogo.

A ameaça é inerente ao tipo penal de roubo. Nesse contexto, a utilização de simulacro como instrumento de intimidação não demonstra periculosidade além da já prevista no tipo penal.

Referida conclusão está consoante a jurisprudência consolidada do STJ.

“
A valoração negativa do uso de simulacro de arma de fogo como circunstância judicial desfavorável viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a grave ameaça exercida mediante simulação de arma está englobada pela elementar do tipo penal do roubo e não pode ser utilizada para agravar a pena-base
” (STJ - REsp n. 2.083.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Dessa forma, entendo que o crime de roubo imputado ao recorrente não incidiu em circunstâncias e culpabilidade além das já previstas no tipo penal.

Inexistindo elementos aptos a sustentar o reforço de argumentação quanto as referidas circunstâncias, procedo à redução proporcional da pena-base.

Sobejando apenas os maus antecedentes como circunstância judicial negativa,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência, pelo que aumento a pena na razão de um sexto,
resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o regime inicial fechado, assim como a prisão preventiva.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e o
sursis
processual.

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença que não conflitem com este Acórdão
.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do SM vigente à época dos fatos.

É como voto.